Tribunal: TCU
Processo: 006.768/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Economia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10429/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 8774/2024-TCU-Primeira Câmara , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê: "9.2. determinar ao Ministério da Saúde que, no prazo de quinze dias," (...) Leia-se: "9.2. determinar à Diretoria de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que, no prazo de quinze dias" (...) 1. Processo TC- Processo 006.768/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Telma Rute Correa Pacheco (XXX.238.172-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto); Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.